Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700386-31.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A RECORRIDO: WATER HOUSE COMÉRCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NÁUTICOS LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DO NUMPETAS1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONAL. PARALISAÇÃO E RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO LOCATÁRIO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO ALUGUEL. CABIMENTO. I. Não padece de nulidade, por violação ao princípio do juiz natural, sentença proferida por Juiz de Direito Substituto designado para o NUPMETAS1, nos termos dos artigos 46 e 47 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, do artigo 368, inciso V, do Regimento, do artigo 33 da Resolução TJDFT 1/2017 e dos artigos 3o, §§ 1o e 7o, da Portaria Conjunta TJDFT 33/2013. II. Atende ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença que resolve o mérito mediante a aplicação do direito aos fatos controvertidos da demanda. III. É legítima a revisão temporária do aluguel de imóvel comercial na hipótese em que as medidas estatais de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia Covid-19 afetaram direta e profundamente a atividade empresarial do locatário. IV. Disfunção do quadro obrigacional de tal modo pronunciada, por evento absolutamente imprevisível e invencível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil. V. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia Covid-19, ao estabelecer em seus artigos 6o e 7o alguns parâmetros para a “resilição, resolução e revisão dos contratos”, admitiu claramente que as medidas restritivas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública podem dar amparo a revisões contratuais de acordo com as especificidades de cada caso concreto. VI. O redimensionamento obrigacional temporário da locação favorece a preservação do contrato e da própria empresa, de molde a reverter em proveito de ambos os contratantes, da sociedade e do interesse comum, estando, nessa perspectiva, alinhado com o princípio da solidariedade consagrado no artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, e com o princípio da função social do contrato encartado no artigo 421 do Código Civil. VII. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional. Expõe que o acórdão recorrido deixou de analisar as teses defensivas apresentadas pela parte insurgente, sendo elas: a) a alegação de que a recorrida especificou uma área menor do que a efetivamente ocupada pelo estabelecimento comercial, infringindo os termos do contrato firmado e; b) o fato de a recorrida ter incluído na sua pretensão revisional um termo de confissão de dívida que não foi formalizado pelas partes destes autos. Em contrarrazões, a parte recorrida Water House Comércio de Roupas e Materiais Náuticos LTDA. pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 52328200). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Da análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 52328200). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005